Tribunal: TJSP
Processo: 2069834-27.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-29
Data de publicação: 2021-05-29

Ementa:
Processual. Execução de título extrajudicial. Decisão que rejeitou impugnação à penhora de veículo. Pretensão à reforma.
Impugnação à penhora. Alegação de necessidade do veículo para futuro exercício de atividade profissional, nos termos do inciso V do artigo 833, do Código de Processo Civil. Falta de comprovação.
RECURSO DESPROVIDO.